Tribunal: TJMT
Processo: 0015309-69.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015309-69.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLLYANO GONCALVES ALEIXO - CPF: 009.650.321-16 (RECORRENTE), DOUGLAS MENDONÇA GARIN (RECORRIDO), RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO (RECORRIDO), ULISSES JUNIOR DA COSTA CRUZ - CPF: 019.721.221-26 (VÍTIMA), DENILSON JOSÉ DE PAIVA (ASSISTENTE), JOENIL EUCARES DOS SANTOS (ASSISTENTE), ULISSES JUNIOR DA COSTA CRUZ - CPF: 019.721.221-26 (ASSISTENTE), MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO - CPF: 044.343.571-58 (ASSISTENTE), KELLEM TAQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 033.067.291-67 (ASSISTENTE), DENILSON JOSÉ DE PAIVA (ASSISTENTE), AUGUSTO CEZAR QUINTILIANO DE SOUZA (ASSISTENTE), JOENIL EUCARES DOS SANTOS (ASSISTENTE), DOUGLAS MENDONÇA GARIN (ASSISTENTE), RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação do réu. Seis disparos de arma de fogo em ambiente escolar. Alegação de ausência de animus necandi. Pretensão de desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em razão de motivo fútil.

2.

Segundo a denúncia, o recorrente teria efetuado seis disparos de arma de fogo em direção à vítima, no interior de escola pública, atingindo-a de raspão no pé, após desentendimento verbal entre a vítima e seu sobrinho.

3.

A defesa sustenta ausência de animus necandi e requer a desclassificação do crime para lesão corporal leve, argumentando que o intuito era apenas assustar a vítima.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se, diante dos elementos constantes dos autos, é possível reconhecer de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
, autorizando a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal.

III. Razões de decidir

5. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza quanto ao dolo.
6. A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial e pelos registros audiovisuais da escola. 7. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima, de testemunhas e da dinâmica captada nas imagens da escola, que mostram o recorrente efetuando seis disparos em direção à vítima em ambiente escolar. 8. A alegação de ausência de dolo não se mostra inequívoca, uma vez que o comportamento do agente – adentrar escola com arma de fogo e realizar diversos disparos em direção à vítima – revela, ao menos em tese, o propósito de matar. 9. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a exclusão do
animus necandi
somente é possível quando evidente e incontroversa, devendo as dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto ao dolo. 2. A exclusão do
animus necandi
na fase de pronúncia apenas é admissível quando manifestamente ausente, o que não se verifica quando o agente realiza seis disparos de arma de fogo em direção à vítima, em ambiente escolar. 3. Eventual desclassificação para lesão corporal compete ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, e 121, §2o, II; CPP, arts. 413, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.06.2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1022094-67.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Pollyano Gonçalves Aleixo
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0015309-69.2011.8.11.0042 pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o recorrente alega ausência de
animus necandi
em sua conduta, requerendo a desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, sustentando que sua intenção era apenas assustar a vítima, não havendo dolo de matar (Id. 292619999).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, sob o argumento de que as circunstâncias do crime evidenciam a presença do
animus necandi
, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri (Id. 292620001).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 292620002).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com a seguinte síntese:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA
– Pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de animus necandi – Impossibilidade – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de animus necandi – Inviabilidade de desclassificação – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Parecer pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 295985389).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso em sentido estrito.

Como relatado,
Pollyano Gonçalves Aleixo
foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

Irresignado, o recorrente alega ausência de
animus necandi
, sustentando que sua intenção era apenas assustar a vítima, não havendo dolo de matar. Argumenta que a lesão sofrida pela vítima foi superficial, atingindo-a apenas de raspão no pé, o que indicaria a ausência de intenção homicida, tanto que sequer houve atendimento médico.

A questão central do recurso reside na possibilidade de desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, em razão da alegada ausência de dolo de matar.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

No dia 10/03/2010, por volta de 19h30min, nas dependências da Escola Estadual José de Mesquita, situada na Rua Ladário, no 233, Bairro Cohab Nova, nesta capital, o denunciado POLLYANO tentou matar (por motivo fútil) a vítima Ulisses Júnior da Costa Cruz, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo restou apurado no incluso inquérito policial, no dia e hora dos fatos o denunciado foi até a Unidade Escolar precipitada e (imbuído de latente animus necandi) desferiu vários disparos de arma de fogo em face da vítima Ulisses Júnior da Costa Júnior, a qual saiu correndo em desabalada carreira no intuito de não ser atingida. As investigações demonstraram que a motivação do crime reside no fato do sobrinho do denunciado (
Rafael Gomes de Nascimento
, vulgo “
TITICO
”) ter travado uma discussão verbal com a vítima. Constatou-se que o denunciado efetuou 06 (seis) disparos em direção à vítima, sendo que um dos disparos atingiu de raspão o pé da vítima (Boletim de Ocorrência – fls. 04/05). O Laudo Pericial no 2.12.2011.1814-01 (fls. 97/14) descreve a dinâmica dos fatos (
iter criminis
percorrido pelo denunciado), de modo a demonstrar a autoria e materialidade pertinente ao crime em questão. Em depoimento a vítima
Ulisses Júnior da Costa Cruz
afirmou que o indivíduo trajando camiseta vermelha, bermuda escura e chinelo (Figuras 3a, 3b, 3c, e 3d - Fls. 104) foi o autor dos disparos contra a sua pessoa, sendo conhecido por “
CATATAU
”.
(Id. 292619992).

Cumpre ressaltar que a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida encontra respaldo no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Dessa garantia constitucional decorre que, na fase de formação da culpa, incumbe ao Magistrado apenas a análise da admissibilidade da acusação.

Assim, estando demonstrada a prova da materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deverá o réu ser pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate
(...)”
(TJMT - 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Analisando os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva está demonstrada pelo laudo pericial no 2.12.2011.1814-01, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto aos
indícios de autoria
, há elementos suficientes nos autos que apontam para sua participação no crime narrado na denúncia, não havendo controvérsia a ocorrência dos fatos, já que, neste recurso, apenas se discute se houve ou não o dolo de matar, com o consequente pedido de desclassificação do delito para lesão corporal leve.

Em juízo, a vítima afirmou que o recorrente efetuou seis disparos em sua direção, sendo que um deles a atingiu de raspão no pé, além de relatar que o fato ocorreu após uma discussão que teve com o sobrinho do recorrente na escola:

[...] o sobrinho dele ficou com umas brincadeiras meio equivocadas, sem graça, né, que não cabia no momento. Aí eu falava pra ele parar, só que ele não escutava, né? Aí tem hora que eu perdi a linha, eu fui pra cima dele, aí ele me falou que ia chamar o tio dele [...] ele, ele sumiu da minha vista, aí quando eu assustei, já parou dois rapazes de moto lá fora, né, que já entrou dentro da escola atirando [...] aí nessa hora que ele entrou, começou os disparos. Ele passou na hora na minha frente e eu corri em direção. Eu corri, né?
De acordo que ele foi fazendo os disparos, eu fui correndo. Aí um desses disparos pegou de raspão no meu pé
[...]
na hora que ele saiu, desceu da moto, ele veio na minha direção, ele veio atirando
[...]

então minha atitude foi correr
(Mídia Id. 292619985).

O professor
Douglas Mendonça Garin
, em seu depoimento judicial, esclareceu a dinâmica dos fatos, ao declarar:

[...] eu estava saindo da minha sala [...] e estava levando uma resma de papel A4 para a sala dos professores e aí, ao abrir a porta, eu vi que um dos alunos correu em direção a mim, passou por mim, eu voltei até ele pra perguntar o que que tinha ocorrido. E aí ele eu vi que ele estava bastante nervoso e não me respondeu. Aí eu perguntei novamente, o que foi? O que aconteceu?
Quando eu terminei a pergunta, eu ouvi o primeiro tiro
.
E aí eu vi que os tiros vinham em direção a nós. Ele me segurou pelo braço e eu tentando sair ali daquela situação, é, dava pra perceber que a pessoa andava em direção a nós é atirando. E quando eu percebi que tava se aproximando muito, eu me joguei no chão, né? E a pessoa continuou atirando
. É daí eu vi que ele correu pro lado assim, eu tava com a cabeça baixada. E aí eu vi que depois ele sumiu e o outro rapaz voltou e eu continuei abaixado [...]
(Mídia Id. 292619977).

No Laudo Pericial n. 2.12.2011.1814-01, que ao analisar os registros de audiovisual entregues pela escola, consta, em especial, que:

19:28:48 -
H1 efetua o primeiro disparo com a arma de fogo. H5 se protege atrás de H6. H6 se joga ao chão enquanto H5 ainda tenta lhe segurar. H6 cai no chão e H5 sai cambaleando, fugindo em direção oposta a H1.

19:28:49
– H1 efetua o segundo disparo em direção de H5.

19:28:50
– H1 efetua o terceiro e quarto disparo em direção de H5. H5 continua fugindo, correndo agachado.
H6 permanece caído no chão.

19:28:51
– H1 efetua o quinto e sexto disparo em direção de H5, que continua correndo. H6 permanece agachado no chão.

19:28:52 a 19:28:54
– H1 se vira e sai correndo com a arma na mão esquerda, em direção oposta à câmera. H5 continua correndo e cambaleando no fundo do vídeo. H6 se levanta com uma resma de papel na mão. H1 continua correndo em direção à região não capturada pelas imagens, em direção oposta à câmera. É possível perceber a presença de H2 no fundo das imagens, assistindo à distância os disparos efetuados por H1.
(Id. 292619367 – Pág. 9/11).

Nesse contexto, os elementos probatórios apontam que o recorrente, supostamente, ingressou em ambiente escolar portando arma de fogo e realizou
seis disparos
na direção à vítima, que não foi atingida de forma mais grave por ter conseguido fugir. Tal comportamento, ao menos em tese, evidencia a intenção de matar, não sendo possível, nesta etapa processual, afastar de forma categórica o
animus necandi
.

A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente se justifica quando demonstrada, de maneira clara e inequívoca, a inexistência de dolo homicida — o que não ocorre no presente caso —, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar eventuais dúvidas quanto à real intenção do agente.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. [...] A prova da materialidade delitiva está evidenciada em boletim de ocorrência, prontuário médico, laudo pericial, vídeos de câmeras de segurança, relatório de investigação e demais elementos colhidos na instrução. Os indícios de autoria são suficientes para justificar a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base nos relatos da vítima, imagens do fato e demais provas testemunhais.

As gravações revelam ataque surpresa com faca desferido pelas costas da vítima, comportamento insistente na agressão e verbalizações que indicam a intenção de matar, apontando para a presença de dolo homicida.
Não se admite, na fase de pronúncia, a exclusão do animus necandi quando este não se mostra manifestamente ausente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado. Cabe ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar com profundidade as circunstâncias subjetivas do agente e eventual desclassificação do crime imputado.

[...]

(TJMT – RECURSO EM SENTIDO ESSTRITO N. 1022094-67.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025